Tribunal: STF
Processo: ARE 1380868
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA IRREGULAR. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181). AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ELEITORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:



    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR NA INTERNET. IMPULSIONAMENTO. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO DA COLIGAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR Nº 24 DO TSE. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 29, § 5º, DA RES.-TSE Nº 23.610/2019. PODER NORMATIVO DA JUSTIÇA ELEITORAL. POSSIBILIDADE DE EXPEDIR RESOLUÇÕES COM DIRETRIZES AO IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO NA INTERNET. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 28 DO TSE. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. 1. Quanto à preliminar de irregularidade da representação da coligação, o Tribunal regional concluiu pela regularidade processual desta. A alteração do acórdão recorrido, no sentido de adotar o entendimento pretendido pelo agravante, demandaria o reexame do acervo probatório, providência inviável em âmbito extraordinário, nos termos do Enunciado nº 24 da Súmula do TSE. 2. O art. 29, § 5º, da Res.-TSE nº 23.610/2019, ao regulamentar o art. 57-C da Lei nº 9.504/1997, exige que o impulsionamento contenha, ‘[...] de forma clara e legível, o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da expressão ‘Propaganda Eleitoral’’. Essa previsão não extrapola o poder regulamentar da Justiça Eleitoral, pois somente especifica de que modo deve ser feita a identificação inequívoca a que se refere o caput do art. 57-C da Lei das Eleições. 3. A Justiça Eleitoral exerce poder normativo e pode expedir resoluções com diretrizes ao impulsionamento de conteúdo previsto em lei. 4. A interposição de apelo nobre com base na alínea b do inciso I do art. 276 do CE requer a demonstração efetiva do dissídio pretoriano, por meio do cotejo analítico entre as decisões tidas por conflitantes, o que não foi feito pelo ora agravante. 5. Negado provimento ao agravo interno” (e-doc. 137)



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 152).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal Superior Eleitoral contrariado o caput do art. 5º e o art. 16 da Constituição da República. Argumenta que deveria ser reformado o acórdão recorrido, pelo qual se “afirmou inexistir ofensa ao princípio da anualidade, interpretando o art. 29, § 5º da Resolução n.º 23.610/2019 de maneira literal, para concluir que as palavras ‘propaganda eleitoral’ devem, obrigatoriamente, constar na propaganda eleitoral impulsionada na internet” (fl. 7, e-doc. 155). 



    3. O Presidente do Tribunal Superior Eleitoral inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 157).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o acórdão maculou o art. 16 da Constituição porque permitiu a imposição de sanção patrimonial com base em Resolução que ampliou o conceito legal do art. 57-C da Lei n.º 9.504/97” (fl. 9, e-doc. 161).



    Ressalta que “O fato de tratar-se de ato infralegal não afasta o necessário controle de constitucionalidade pelo STF, pois, se nem mesmo a Lei pode alterar as regras do pleito a menos de 1 (um) ano da disputa, a mesma regra aplica-se ao referido dispositivo da Resolução do TSE” (fl. 12, e-doc. 161). 



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso, determinando-se o seguimento do recurso extraordinário, porque a alteração normativa levada a cabo na parte final do § 5º do art. 29 da Resolução n.º 23.610/2019 do TSE, ao incluir os termos: ‘além da expressão ‘Propaganda Eleitoral’', inova a legislação a menos de um ano da eleição, maculando o princípio da anualidade eleitoral do art. 16 da Constituição. Por consequência, o recurso deverá ser provido para o fim de afastar a sanção imposta ao recorrente, no que diz respeito a exigência de que em sua propagada eleitoral impulsionada na internet deveria constar a expressão ‘Propaganda Eleitoral’, eis que tal exigência assenta-se em Resolução editada a menos de 1 ano do pleito” (fl. 12, e-doc. 161).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Relator, Ministro Mauro Campbell Marques, ressaltou:



    “(...) o agravante não se desincumbiu de demonstrar a existência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados, o que se faz por meio da transcrição de trechos do acórdão recorrido e dos paradigmas trazidos a confronto, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou que assemelhem os casos comparados, não sendo bastante a simples transcrição de ementas, de trechos – como ocorreu no caso – ou, até mesmo, do inteiro teor de precedentes. Logo, incide no ponto o Enunciado nº 28 da Súmula desta Corte Superior, segundo o qual: A divergência jurisprudencial que fundamenta o recurso especial interposto com base na alínea b do inciso I do art. 276 do Código Eleitoral somente estará demonstrada mediante a realização de cotejo analítico e a existência de similitude fática entre os acórdãos paradigma e o aresto recorrido” (fl. 6, e-doc. 136).



    Esse fundamento do acórdão recorrido refere-se a requisitos de cabimento de recurso no Tribunal Superior Eleitoral, sendo aplicável à espécie o julgamento deste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 598.365, Relator o Ministro Ayres Britto, no qual se assentou inexistir repercussão geral na questão referente a pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de outros tribunais:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (Tema 181, DJe 23.6.2010).



    No mesmo sentido são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ELEITORAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 854.979-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.4.2015).



    “DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. QUESTÃO RELATIVA A PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais, por restringir-se a tema infraconstitucional (RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto). 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, se a matéria não foi suscitada pelo recorrente no recurso extraordinário, não pode ser aduzida em recurso subsequente. Precedentes. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 929.255-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 10.10.2016).



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito eleitoral. Recurso eleitoral especial não admitido. 3. Pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais. Incidência do tema 181 da repercussão geral. Discussão de índole infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.360.867-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.4.2022).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    7. Na espécie vertente, o Tribunal Superior Eleitoral assentou que “(...) não prospera o argumento apresentado pelo agravante de que a parte final do § 5º do art. 29 da Res.-TSE nº 23.610/2019 violaria o princípio da legalidade, ao determinar que todo impulsionamento de conteúdo na internet deve conter a expressão ‘propaganda eleitoral’, porque impõe condição não prevista no art. 57-C da Lei nº 9.504/1997, bem como inovaria a legislação a menos de um ano do pleito, maculando o princípio da anualidade eleitoral” (fl. 2, e-doc. 136).



    A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.504/1997 e Resolução/TSE n. 23.610/2019). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito eleitoral. Propaganda irregular. Condenação ao pagamento de multa. Razoabilidade e proporcionalidade. 3. Ofensa constitucional indireta. 4. Necessidade de reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.353.158-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.1.2022).



    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS EM CAMPANHA. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O acórdão do Tribunal de origem está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. 2. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF) e da norma infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 888.373-AgR-terceiro, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2016).



    8. Não procedem as alegações de contrariedade ao princípio constitucional da anterioridade eleitoral, previsto no art. 16 da Constituição da República, porque a Justiça Eleitoral apenas interpretou a legislação sobre os procedimentos regulares na propaganda eleitoral pela internet, sem promover alterações inovadoras no processo eleitoral. São exemplos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018 PARA DEPUTADO ESTADUAL. CASSAÇÃO DE DIPLOMA. IRREGULARIDADES EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA A CAMPANHA ELEITORAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ELEITORAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.342.752-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “DIREITO ELEITORAL. ART. 16 DA LEI MAIOR. ELEIÇÕES 2018. PRINCÍPIO DA ANUALIDADE OU ANTERIORIDADE. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. DECISÃO DE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. CABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL. ART. 276, I E II, DO CÓDIGO ELEITORAL E SÚMULA Nº 36 DO TSE. MANEJO DE RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 181. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O Plenário Virtual desta Corte manifestou-se pela inexistência de repercussão geral da questão atinente ao cabimento de recursos de competência de outros tribunais no RE 598.365-RG. 2. A controvérsia acerca do cabimento de recurso ordinário ou recurso especial eleitoral em face de decisão proferida por Tribunal Regional Eleitoral e a aplicação do princípio da fungibilidade, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem (art. 276, I e II, do Código Eleitoral, e Súmula nº 36 do TSE), a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Publicada a Súmula nº 36 do TSE em 28.6.2016, data anterior ao início do processo eleitoral de 2018, não há falar em mudança de jurisprudência da Corte Superior Eleitoral em relação às eleições de 2018, razão pela qual inexistente violação do art. 16 da Lei Maior, tampouco aplicável a sistemática da repercussão geral, considerado o RE 637.485-RG. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.333.007-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.6.2022).



    Este Supremo Tribunal concluiu que “só ocorre ofensa ao princípio da anterioridade nas hipóteses de: (i) rompimento da igualdade de participação dos partidos políticos ou candidatos no processo eleitoral; (ii) deformação que afete a normalidade das eleições; (iii) introdução de elemento perturbador do pleito; ou (iv) mudança motivada por propósito casuístico (ADI 3.741/DF, de minha relatoria)” (ADPF n. 738-MC-Ref, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 29.10.2020). Na espécie em exame, não se constata qualquer dessas situações.



    9. Para viabilidade do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, é imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 2. Agravo regimental desprovido” (RE n. 334.723-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 6.11.2006).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.5.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. SÚMULA 284. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL. ART. 102, III, ‘b’. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF. 2. A interposição de recurso extraordinário com base no art. 102, III, ‘b’, da Constituição, demanda o reconhecimento formal da inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal de origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 956.463-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2017).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS PREVIAMENTE CRIADOS POR LEI ESTADUAL. REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. CRIAÇÃO, EXTINÇÃO, ACUMULAÇÃO E DESACUMULAÇÃO. NECESSIDADE DE LEI FORMAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.01.2009. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. 2. Incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea ‘b’ do art. 102, III, da Constituição Federal de 1988, deixando o Tribunal de origem de declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 640.612-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.8.2015).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora